Tribunal: TJDFT
Processo: 0741997-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONSIDERADOS INDEVIDOS. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado de Súmula no 259 do Superior Tribunal de Justiça, “A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária.”
2. O interesse processual na Ação de Exigir Contas depende da indicação pelo autor de dúvida razoável, concreta e detalhada sobre irregularidades tidas como ocorridas por parte da instituição financeira, bem como de indicação de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, a justificar o dever de prestar contas e a atuação do Poder Judiciário.
3. A mera alegação do autor de possíveis irregularidades em lançamentos efetuados em seus extratos, sem especificar dados concretos contra os quais se insurge, configura pedido genérico de prestação de contas a ensejar a extinção sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.